Tribunal: TJSP
Processo: 1003902-71.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA - A apelante expôs, com clareza, os motivos pelos quais pretendia a reforma da sentença – Preliminar arguida em contrarrazões recursais rejeitada.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – Considerando que já foi concedida, à impugnada, a gratuidade processual, cabia à parte contrária o ônus de comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos

Ementa:
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA - A apelante expôs, com clareza, os motivos pelos quais pretendia a reforma da sentença – Preliminar arguida em contrarrazões recursais rejeitada.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – Considerando que já foi concedida, à impugnada, a gratuidade processual, cabia à parte contrária o ônus de comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão deste benefício, a teor do art. 99, §2o do novo Código de Processo Civil – Precedentes do STJ e do TJ-SP – Inexistência de prova que demonstrasse a suficiência financeira da impugnada – Benefício mantido – Preliminar alegada em pelo réu afastada.
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Bloqueio da conta corrente da autora por alegação de anormalidade nas transações da cliente – Relação de consumo caracterizada – O banco réu não demonstrou a ocorrência de fraude ou irregularidades – Desbloqueio da conta corrente que se impõe – Recurso provido, neste aspecto.
INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – Inocorrência – Bloqueio injustificado de conta bancária – Ausência de prova de prejuízo à autora – A pretensão à indenização está fundada em dissabores e contratempos – Autora que não demonstrou a ocorrência de prejuízo, impossibilidade de acesso a valores de natureza alimentar, pois não apresentou extratos que demonstrassem a existência de saldo – Documentos juntados pela autora quando da apresentação do recurso de apelação não podem ser considerados, porque são extemporâneos - Dano moral não caracterizado – Indenização por dano moral indevida – Recurso improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Ação parcialmente procedente – Diante da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais deverão ser rateadas, entre as partes, bem como os honorários advocatícios - Honorários advocatícios devidos, aos patronos do réu fixados com base no proveito econômico que a autora decaiu, isto é, 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização, a título de dano moral, por ela pretendido. Impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios devidos aos patronos da autora com base no valor da dívida declarada inexigível, por ser irrisória para finalidade, tampouco adotado o valor da causa, pois nele está incluída a pretensão indenizatória à qual a autora sucumbiu - Honorários advocatícios, devidos aos patronos da autora, fixados por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (um mil reais), sendo vedada a compensação desta verba, a teor do artigo 85, §14, do CPC, observada, a gratuidade da justiça concedida à autora.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.